Tribunal: CARF
Processo: 10611.722044/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do Decreto no6.759/09, uma vez que é de competência exclusiva do Ministro da Fazenda.
CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Não há previsão legal para a conversão em advertência da multa prevista na alínea f do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.722044/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.173 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art.
736 do Decreto no6.759/09, uma vez que é de competência exclusiva do
Ministro da Fazenda.
CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL
Não há previsão legal para a conversão em advertência da multa prevista na
alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o pedido de relevação da penalidade, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.722044/2011-11
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

“Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação sobre
carga armazenada e operação executada, na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso
IV, alínea “f”, do Decreto-Lei no 37/1966.
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
(fls. 04/05):
“O contribuinte foi intimado em 20/09/2011, 03/10/2011 e 10/11/2011 a
informar se determinadas cargas encontravam-se armazenadas no Terminal de
Cargas Aéreas e a localização das mesmas, conforme Termos de Intimação Fiscal
anexos. Em resposta às intimações, o contribuinte informa que algumas cargas já
haviam sido entregues, sem no entanto, a Infraero lançar a saída no sistema
MANTRA e, para as outras cargas que ainda encontravam-se armazenadas, foi feito o
DMCA, conforme listagens de Comunicação de Perdimento 15, 16, 17 e 19 anexas.
Conforme demonstrado, o contribuinte cometeu infração, prevista nos artigos
647, 673 e sujeita à multa tipificada no artigo 728, inciso IV, alínea f do Decreto
6.759, de 05 de fevereiro de 2009 (...). ”
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada pessoalmente da autuação em 09/12/2011 (fls. 03), a Impugnante
protocolou sua peça impugnatória em 02/01/2012, às fls. 106/117, alegando, em
síntese, que:
3.1. a impugnação é tempestiva;
3.2. o auto de infração é nulo, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/1972, eis
que o fato gerador da multa (30/08/2011) é anterior às intimações da Autuada para
fornecer informações;
3.3. ainda que o período das informações seja anterior ao período das
intimações, o fato gerador da multa somente se integraliza em caso de
descumprimento da intimação;
3.4. em 01/12/2011, recebeu o Relatório Preliminar de Auditoria no 1039/2011,
no qual faz-se referência sobre a falta de comunicação pelo Depositário à Receita
Federal sobre o abandono de mercadorias no prazo de cinco dias, a não avaliação do
sistema informatizado para este controle, a falta de normas que tratam deste assunto, a
insuficiência de espaço para armazenamento destas cargas e a não existência de
contrato/convênio com o Depositário para a guarda das mercadorias abandonadas;
3.5. anteriormente ao recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria e do
Auto de Infração, a INFRAERO foi intimada nos dias 19/09/2011, 03/10/2011 e
10/11/2011 para apresentar informações à Receita Federal sobre se determinadas
mercadorias se encontravam armazenadas no Terminal de Carga Aérea do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves em Confins/MG, bem como sobre a localização das
mesmas ocorreram posteriormente, sendo que o prazo para prestar as informações era
de 20 dias;
3.6. todas as intimações foram atendidas e respondidas tempestivamente;
3.7. existiam sim no armazém mercadorias pendentes de comunicação de
abandono, junto à Receita Federal, como a própria auditoria do órgão verificou; no
entanto, foi um problema pontual e que já foi sanado;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

3.8. todas as não conformidades relativas ao período de janeiro a agosto de 2011
foram prontamente respondidas e sanadas, tendo ainda tomado providências para
minimizar eventuais irregularidades;
3.9. requer, com base no artigo 736 do Decreto 6759/2009, a relevação da pena
aplicada, haja vista os esforços realizados de forma célere e eficaz para sanar
quaisquer irregularidades existentes, a condição pessoal da INFRAERO (empresa
pública federal prestadora de serviço público e de atuação nacional) e a ausência de
intuito doloso;
3.10. pelo princípio da eventualidade, caso não seja acatado o requerimento de
relevação da penalidade, solicita a conversão da penalidade de multa em pena de
advertência;
3.11. para a infração constante do auto de infração, há, além da previsão da pena
de multa, a possibilidade somente da aplicação da penalidade de advertência, nos
termos do artigo 735, I, “e” ou "h", do Decreto 6759/2009.
4. É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão não foi ementado.
Reproduzo os principais trechos do voto condutor:
“(. . .)
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
7. Sustenta inicialmente a impugnante que o fato gerador da multa não poderia
ser anterior à data limite para apresentar as informações solicitadas pela fiscalização,
tendo havido violação ao disposto no art. 10, do Decreto 70.235/1972.
8. Ocorre que, ao contrário do que alega, a infração ora autuada não foi deixar
de prestar esclarecimentos solicitados durante auditoria fiscal, mas sim deixar o
depositário de informar, no prazo preconizado pela legislação aduaneira, a relação das
mercadorias abandonadas no recinto alfandegado, senão vejamos:
Art. 647. Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido
iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o recinto
alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos
necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 31, caput).
9. Como reconhecido expressamente no corpo da própria impugnação,
verificou-se a ocorrência de não conformidades, dentre elas a existência de
mercadorias no armazém da impugnante pendentes de comunicação de abandono,
junto à Receita Federal, relativas ao período de janeiro a agosto de 2011.
10. Dessa forma, tendo em vista ter sido aplicado a multa em seu valor mínimo,
legítima a adoção da data de 30/08/2011 como a data do fato gerador, já que esta era
uma das datas de vencimento dos termos pendentes de baixa no MANTRA (fls. 50),
inexistindo qualquer nulidade formal ou material a ser declarada.
(. . .)
12. No que tange à solicitação de relevação da penalidade aplicada, tem-se que
os órgãos de julgamento administrativo não detêm competência para sua apreciação,
senão vejamos o que dispõe o art. 736, do Decreto 6.759/2009:
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro
de 1969, art. 4o, caput ):
I- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou II- a
eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo
lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).”
(. . .)
15. Da mesma forma, no que diz respeito ao pleito de conversão da pena
pecuniária em pena de advertência, melhor sorte não assiste ao impugnante, primeiro
porque inexiste previsão legal que ampare sua solicitação.
16. Ademais, constata-se que diante do não atendimento aos prazos para
apresentação de informações acerca das mercadorias armazenadas, a legislação
aduaneira além de prever a possibilidade da aplicação da pena de advertência, ressalta
que a referida penalidade administrativa não prejudica a aplicação de outras
penalidades cabíveis:
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Pede o cancelamento da multa, em razão dos seguintes fatos: ocorrência da
prescrição intercorrente; nulidade do auto de infração, uma vez que o fato gerador da multa é
anterior aos das datas das intimações; a relação entre RFB e Infraero é natureza cível
(depositante/depositário) e não tributária; e que todas as intimações foram respondidas, o
problema identificado foi pontual, o qual, inclusive, já foi sanado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança da multa por atraso na prestação de
informação sobre carga armazenada, prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66.
Em sede de preliminares, alega que ocorreu a prescrição intercorrente (§ 1o do art.
1o da Lei no 9.873/99), pois protocolizou a impugnação em 02/01/12, que somente foi julgada em
07/01/20.
Que há um vício no auto de infração, que o torna nulo, nos termos do art. 10 do
decreto no 70.235/72. O fato gerador da multa consignado no auto de infração é 30/08/11, porém
as intimações para prestar esclarecimentos sobre a carga datavam de 19/09/11, 03/10/11 e
10/11/11, as quais tinham prazo para resposta de vinte dias. Assim, como o primeiro prazo se
expirou em 10/10/11, somente em 11/10/11 poderia ter sido considerado como ocorrido o fato
gerador da penalidade.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

E que a relação entre a Infraero e a RFB era de natureza cível
(depositante/depositário) e não tributária, pelo que a multa deve ser cancelada.
No mérito, admite ter cometido a infração, mas destaca que respondeu
tempestivamente as intimações, o problema detectado foi pontual e prontamente sanado e todas
as demais falhas de controle apontadas no trabalho de auditoria realizado pela RFB foram
regularizadas.
Diante disto, pede a conversão da pena em advertência (art. inciso I do art. 735 do
Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro/RA) ou relevação da pena (art. 736 do RA).
Não assiste razão à recorrente.
Em relação às preliminares, de acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Com relação ao fato de a data da ocorrência do fato gerador da multa ser anterior
às das intimações, adoto como razão de decidir o respectivo trecho da decisão da DRJ, com
fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
“Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
7. Sustenta inicialmente a impugnante que o fato gerador da multa não poderia
ser anterior à data limite para apresentar as informações solicitadas pela fiscalização,
tendo havido violação ao disposto no art. 10, do Decreto 70.235/1972.
8. Ocorre que, ao contrário do que alega, a infração ora autuada não foi deixar
de prestar esclarecimentos solicitados durante auditoria fiscal, mas sim deixar o
depositário de informar, no prazo preconizado pela legislação aduaneira, a relação das
mercadorias abandonadas no recinto alfandegado, senão vejamos:
Art. 647. Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido
iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o recinto
alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos
necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 31, caput).
9. Como reconhecido expressamente no corpo da própria impugnação,
verificou-se a ocorrência de não conformidades, dentre elas a existência de
mercadorias no armazém da impugnante pendentes de comunicação de abandono,
junto à Receita Federal, relativas ao período de janeiro a agosto de 2011.
10. Dessa forma, tendo em vista ter sido aplicado a multa em seu valor mínimo,
legítima a adoção da data de 30/08/2011 como a data do fato gerador, já que esta era
uma das datas de vencimento dos termos pendentes de baixa no MANTRA (fls. 50),
inexistindo qualquer nulidade formal ou material a ser declarada.”
E, ainda como preliminar, alega que a multa não lhe é aplicável, pois sua relação
com a RFB é de natureza cível (depositante/depositário) e não tributária.
O acima transcrito art. 644 do RA, que é um dos dispositivos legais em que se
fundamenta o auto de infração, determina que o depositário (Infraero), no prazo de cinco dias,
preste informação sobre a carga cujo despacho de importação não tenha ocorrido. E o
descumprimento deste mandamento sujeita o infrator à multa prevista na alínea “f” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66 / alínea “f” do inciso IV do art. 728 do RA.
No mérito, pede a conversão da pena em advertência ou relevação da penalidade,
com base, respectivamente, nos artigos 735 e 736 do RA.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

Nego provimento ao pedido de conversão da penalidade em advertência e deixo
de conhecer o pleito de relevação da multa, com base no disposto na decisão de primeira
instância:
“(. . .)
11. Com efeito, como visto, não há controvérsia sobre as omissões constatadas
pela fiscalização, pelo que, no mérito, a impugnante, limitou-se a solicitar a relevação
da penalidade ou sua conversão em pena de advertência.
12. No que tange à solicitação de relevação da penalidade aplicada, tem-se que
os órgãos de julgamento administrativo não detêm competência para sua apreciação,
senão vejamos o que dispõe o art. 736, do Decreto 6.759/2009:
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro
de 1969, art. 4o, caput ):
I- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou II- a
equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo
lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).”
13. Como se vê da norma legal transcrita, a competência legal para aplica-la é
do Sr. Ministro da Fazenda, e ele a delegou ao Sr. Secretário da Receita Federal,
conforme Portaria MF n.o 214/79, Item I, Alínea “f”, sendo que hoje a matéria está
subdelegada ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 2o-B da
Portaria RFB no 224/2019, incluído pela Portaria RFB no 841/2019.
14. Assim, carece esta Turma de Julgamento de competência para analisar o
pedido apresentado pela impugnante.
15. Da mesma forma, no que diz respeito ao pleito de conversão da pena
pecuniária em pena de advertência, melhor sorte não assiste ao impugnante, primeiro
porque inexiste previsão legal que ampare sua solicitação.
16. Ademais, constata-se que diante do não atendimento aos prazos para
apresentação de informações acerca das mercadorias armazenadas, a legislação
aduaneira além de prever a possibilidade da aplicação da pena de advertência, ressalta
que a referida penalidade administrativa não prejudica a aplicação de outras
penalidades cabíveis:
Decreto 6.759/2009
Art. 735. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções (Lei no 10.833, de 2003, art. 76, caput):
I - advertência, na hipótese de:
(...)
e) prática de ato que prejudique o procedimento de identificação ou quantificação de
mercadoria sob controle aduaneiro;
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.722044/2011-11

h) atraso, por mais de três vezes, em um mesmo mês, na prestação de informações
sobre carga e descarga de veículos, ou movimentação e armazenagem de mercadorias
sob controle aduaneiro;
(...)
§ 11. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos tributos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para
fins penais, quando for o caso (Lei no 10.833, de 2003, art. 76, § 15). (Incluído pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
17. Tendo em vista que a inconteste falta de prestação das informações referentes às
mercadorias abandonadas no recinto alfandegado, no prazo determinado pela
legislação, configura infração ao art. 107, IV, “f”, do Decreto-Lei no 37/66, na redação
dada pelo art. 77, da Lei no 10.833/2003, adiante transcrito, inafastável a aplicação da
respectiva penalidade pecuniária, por força do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
18. Portanto, irreparável o lançamento realizado pela autoridade aduaneira, o
qual agiu em cumprimento das normas legais vigentes.
(. . .)”
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
pedido de relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Original